Tribunal: TJMT
Processo: 1023965-41.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023965-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), GABRIEL ALVES GOMES - CPF: 068.994.111-05 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), CRISTINA GONCALVES MARCAL - CPF: 703.714.291-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA - CPF: 064.757.701-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA - CPF: 061.483.731-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GOMES MARTINE - CPF: 711.597.511-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE - CPF: 068.979.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 061.051.951-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GOMES - CPF: 055.422.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILSON CESAR TURATTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO PRIMEIRO VOGAL , DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, QUE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO – PROPORCIONALIDADE ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA E AS PENAS COMINADAS AOS DELITOS IMPUTADOS AOS RÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MERA REITERAÇÃO DE TESE JÁ ENFRENTADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE
WRIT
REFERENTE AO MESMO PACIENTE –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros. Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei, sobretudo porque estes não têm caráter peremptório.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Não deve ser conhecido o
habeas corpus
no que diz respeito à tese de ausência dos pressupostos da prisão preventiva, se essa mesma tese foi enfrentada e rechaçada pelo Tribunal no julgamento de
writ
anterior referente ao mesmo paciente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado por Marinez Ribeiro Hoffmann, em favor de
Gabriel Alves Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Vera
/
MT.

Colhe-se desta impetração
que o paciente foi preso preventivamente em 10 de junho de 2022, por força de cumprimento de mandado de prisão expedido na Ação Penal n. 1000561-77.2021.8.11.010 –
“
Operação Romeiro
”
,
suspeito da prática dos delitos de
tráfico de drogas e associação para tal finalidade(arts.33,
caput
, e35,da Lei n. 11.343/06)
;

Sustenta a
impetrante
que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está desfundamentada, averbando que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida privativa de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera

que “
deve ser levado em consideração que das investigações que foram realizadas até o momento não há provas suficientes para a manutenção da prisão do paciente, conforme pode ser verificado no ELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 15/2021, realizado pela polícia civil, no que tange a participação do paciente, nada foi constatado
”.

Aduz

que o decreto prisional viola o princípio constitucional da inocência e que
o paciente tem condições pessoais na maioria favoráveis, tem residência fixa, casado, pai de uma criança, é trabalhador, e não há mandado de prisão em aberto
contra sua pessoa
, de modo que a privação de liberdade do
favorecido
constitui inegável constrangimento ilegal, sendo suficiente

a imposição de medidas cautelares alternativas.

Registra

que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação de sentença, pois se encontra recluso há mais de cinco meses, sem previsão de término da instrução
processual
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido
de urgência foi indeferido
por intermédio das razões encontradiças no I
D

151551690
. Solicitadas as informações de estilo,
a autoridade acoimada de coatora
encaminhou o

expediente
visto
no
I
D

153317185
,
onde fez um resumo da tramitação do processo
e esclareceu que faria o reexame de ofício da custódia cautelar
do paciente
quando da prolação da sentença
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D

154262151
, opinou pela
concess
ão da ordem
, juntando também o parecer exarado no
Habeas Corpus n.
1022170-97.2022.8.11.0000
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a gravidade do
s
crime
s
pelo
s
qua
is o
paciente responde, razão assiste
à
impetrante quando aduz que a custódia cautelar
do
favorecido
passou a configurar constrangimento ilegal, ferindo direitos fundamentais previstos na Constituição da República, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica),
eis que

se
encontra
m
preso
s
há

quase

8
(
oito
) meses
, sem que haja qualquer perspectiva de quando
o
processo

será
sentenciado, eis que
embora os memoriais finais tenham sido apresentados pelo paciente em 6 de março de 2022
, os autos foram conclusos para julgamento apenas em 16 de dezembro de 2022 e aguardam, até a presente data, a prolação do édito judicial.

Não obstante a
ação penal t
enha tido atraso no
seu andamento regular
por conta
da não apresentação de memorias pelo corréu foragido Eduardo Ferreira Soares,
é imperioso reconhecer que excepcionalmente no caso em análise, ta
l
particularidade não pode
ser utilizada
para prejudicar o paciente que não pode ter tolhido o seu exercício regular de defesa.

Além disso, é imperioso destacar que
quanto ao corréu foragido, o magistrado poderia ter
determinado o desmembramento do processo, conforme lhe faculta o art. 80, do Código de Processo Penal, de forma a não atrapalhar a marcha processual. Contudo, continuou a insistir na intimação da defesa do corréu para apresentação das alegações finais, contribuindo para o excesso de prazo
ora arguido
.

Nesse contexto,
a despeito de
os prazos no processo penal não
serem
peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija
,
de acordo com suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas,
o
excesso não pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

Por conseguinte, em que pese
m
as particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente não dev
e ser exclusivamente atribuído ao número de denunciados
, isso significando dizer que não pode continuar preso em razão da morosa prestação dos serviços judiciários, mormente o atraso da marcha processual que se operou após a
apresentação dos memoriais finais
, que já alcança
aproximadamente um ano
.

Acerca da matéria, é pacífico o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Política do Brasil, segundo o qual
“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, todavia, considera inaceitável quando a delonga
que obstaculiza a almejada
eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS AO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE DISSIMILAÇÃO. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LUGAR ERMO, NO CONTEXTO DE UMA FESTA. SUPOSTO ACERTO DE CONTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA
DESDE DEZEMBRO DE 2016
.
FEITO PARALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE APRECIOU DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRISÃO QUE JÁ EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em
elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a segregação cautelar com fundamento no modus operandi do crime, visto que o crime em questão foi praticado, em tese, deforma violenta (disparos de arma de fogo), mediante dissimulação (atraíram a vítima com o pretexto de juntos, ingerirem bebidas alcoólicas), em um contexto de execução, relacionada com desavenças oriundas do tráfico de drogas, evidenciando o comportamento desajustado dos denunciados. Tal fundamento é suficiente para a decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Precedente.

3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.

4.
Situação na qual o recorrente se encontra preso cautelarmente
desde dezembro de 2016
, aguardando o julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão decorrente de recurso em sentido estrito, em que se apreciou os fundamentos da decisão de pronúncia, inexistindo previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri
.

5.
Ainda que complexa a ação penal, na hipótese, já foram extrapolados os limites da razoabilidade, não podendo o acusado ser prejudicado pela tramitação de recurso interposto pelo Ministério Público
.
Precedente.

6. Constrangimento ilegal que decorre, ainda, do fato de que inexistem notícias no sentido de que as instâncias ordinárias tenham observado a necessidade de reexame da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

7. Não obstante esteja configurado o excesso de prazo, o modus operandi do crime demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e a festas; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha da ação penal; e V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir sobre eventual pedido de readequação/flexibilização das medidas pelo acusado.

8. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem, ou não, aplicadas pelo Magistrado singular, fundamentadamente, a quem caberá decidir sobre qualquer eventual pedido de readequação/flexibilização de tais medidas, uma vez que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.
(STJ, RHC 126.423/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
15/09/2020)

Destacamo
s

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento pretoriano acima transcrito, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “PODENDO SER FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – TRÊS ANOS E NOVE MESES – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO RECOMENDÁVEIS – PODER CAUTELAR DO TRIBUNAL – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A manutenção da custódia cautelar por mais de 3 (três) anos, sem qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo

(CF/88, art. 5º, LXXVIII).
“
Não obstante a complexidade do caso – [...] –, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos
.
Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.” (STJ, RHC 119.158/PI)

Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída, sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente [assassinato da vítima em via pública, com envolvimento de 8 (oito) pessoas e mediante 7 (sete) disparos de pistolas calibre 9mm] recomenda a imposição de medidas alternativas à prisão
, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade,
como forma de harmonizar “os direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC nº 352.036/PA).
(TJMT, N.U 1015569-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 12/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por quase três anos e que haja a remarcação da audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri de forma reiterada, sem que o acusado tenha contribuído para tal demora
.
(TJMT, N.U 1002289-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 27/05/2020).
Destacamos

No mesmo sentido determina o art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992,
in litteris
:

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo
.
Destacamos

No entanto, este magistrado não pode simplesmente fechar os olhos para a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente
que, aparentemente,
integra
facção criminosa, envolvendo

adolescentes, sendo responsáve
l
por grande parte da circulação de drogas na cidade de Vera, além da variedade de apreensão de drogas, apetrechos utilizados na comercialização ilícita, dinheiro em espécie, armas e munições, veículos, inúmeros celulares
etc
, tudo ligado ao exercício do comércio
malsão
, situação, essa, que denota a necessidade de maior cautela do Estado com a imposição de medidas cautelares para a garantia da ordem pública.

Ness
a

conjuntura
,
conquanto
seja
imperativa a revogação da prisão preventiva do paciente,
é
de bom alvitre que lhe sejam impostas as medidas cautelares
abaixo relacionadas,
mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte

dele.

Por derradeiro, impõe-se registrar que as teses de negativa de autoria, ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva restaram prejudicadas, em razão do reconhecimento do excesso de prazo.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Gabriel Alves Gomes
;

via de consequência,
concedo a ordem de
habeas corpus

almejada,

a fim de revogar
sua
pris
ão
preventiva. Todavia, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c
art.
319, do Código de Processo Penal, imponho-lhe as medidas cautelares diversas da prisão abaixo transcritas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(
i
)
declarar o endereço onde poder
á
ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
)

comparecer mensalmente
ao
juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iii
)
não se ausentar do território da
c
omarca de residência por mais de 7 (sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(v)
recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

(vi)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

(
vii
)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;
e

(
vii
i
)

ser
monito
rado
eletr
onicamente
por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do
s
paciente
s
não impede que novo decreto de prisão cautelar seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que não há situação de constrangimento ilegal a ser reconhecida na espécie. E não apenas isso, mas, como pontuarei adiante, o
habeas corpus
não deve nem mesmo ser conhecido em sua integralidade.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório.

Na espécie, verifico que o paciente está preso preventivamente desde junho de 2022, ou seja, há aproximadamente sete meses. Período não exacerbado, e de modo nenhum desproporcional quando em perspectiva as nuances do caso concreto.

Constato que o paciente é acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas majorado e organização criminosa majorada, capitulados no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2º,
caput
e §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, infrações penais cujas sanções privativas de liberdade máximas cominadas, somadas, ultrapassariam 20 anos de reclusão, o que por si só demonstra a razoabilidade do tempo de custódia provisória transcorrido até o momento.

Outrossim, observo que além do paciente, figuram como réus na ação penal outros oito indivíduos – um total de nove acusados, representados por diferentes defensores, apresentando petições e manifestações separadamente. Tudo isso, com o processo tramitando em uma comarca do interior do Estado de vara única, responsável por centenas – quiçá milhares – de outras ações, de variados graus de complexidade.

E falando em complexidade, registro que os fatos em apuração na referida ação penal são deveras enredados, o que certamente faz com que o magistrado dispenda esforço significativo na análise dos autos e, consequentemente, necessite de maior prazo para a formação de seu convencimento à luz do robusto acervo probatório produzido em juízo e do extenso material indiciário obtido pela autoridade policial no curso das investigações.

Ora, não me parece justo que o paciente possa, em tese, arvorar-se em uma estrutura criminosa numerosa, complexa, ramificada e acentuadamente perigosa, atuando nas sombras ao longo de não se sabe ao certo quanto tempo, e o Judiciário, por sua vez, seja compelido a aplicar o direito ao caso concreto – observando as garantias processuais fundamentais desse indivíduo – a toque de caixa, como se estivesse a tratar de uma simples contravenção penal.

Não fosse o bastante, verifico que as alegações finais já foram apresentadas pelo
parquet
e pelos réus, encontrando-se a sentença, certamente, na iminência de ser prolatada.

Nesse contexto, concluo que, diferentemente do que sustenta a impetrante, o processo está se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do caso, daí por que, repito, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia provisória.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – SÚMULA 52 DO STJ – COMPLEXIDADE DO PROCESSO – IMINÊNCIA DA SENTENÇA – ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Encerrada a instrução criminal, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais de um dos corréus, não se justifica, em tal estágio, a revogação da prisão, tendo em vista a perspectiva de prolação da sentença em breve
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011916-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.7.2022; data da publicação: 26.7.2022).

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO ‘REDITUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1001716-96.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.3.2022; data da publicação: 23.3.2022).

É importante registrar que, na última sessão de julgamento virtual, realizada entre os dias 7 e 9 deste mês, esta Câmara, por maioria de votos, denegou

a ordem vindicada no
Habeas Corpus
n. 1022170-97.2022.8.11.0000, no qual figuravam como pacientes os corréus Lucas Eduardo Formehl Cavalcante, Bruno Matheus de Araújo Silveira, Marcus Rafael de Oliveira Campos, Zenilson César Turatto e Ronaldo Gomes. Naquela impetração também se alegava a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória, o que não foi reconhecido por este órgão colegiado – e aqueles acusados estavam encarcerados desde julho de 2021, ou seja, há cerca de um ano e meio, muito mais tempo que o paciente
Gabriel Alves Gomes
.

Ademais, quanto ao argumento de que não estão configurados os pressupostos da decretação da prisão preventiva, noto que esta Câmara já enfrentou tal arguição, em relação ao mesmo paciente, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1013511-02.2022.8.11.0000, em acórdão assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, porquanto ele é líder local da organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Vera, ameaçou uma testemunha e fugiu do distrito da culpa, revelando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013511-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.7.2022).

Portanto, nesse particular, o vertente
writ
não merece nem sequer ser conhecido, pois há mera reiteração de argumentos e pedidos já rejeitados por este Tribunal de Justiça.

De qualquer modo, ratifico os fundamentos que utilizei, na condição de substituto legal do douto relator, para indeferir a liminar vindicada neste
habeas corpus
,
in verbis
:

“(...)
observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porque apesar da precariedade da documentação que deveria acompanhar a impetração, é possível verificar a contento que a prisão provisória do paciente, em princípio, foi fundamentada na garantia da ordem pública consubstanciada na reiteração delitiva, ficando consignado que ‘
Apesar de ser primário, o autuado
Gabriel
já tem passagens pela prática do crime de tráfico de drogas. Afirma-se isso porque ele possui passagens criminais, conforme antecedentes criminais acostados no processo. Foi preso em flagrante em 18 de outubro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar organização criminosa, APF nº 1000664-48.2020.811.0093 (IP nº 1000750-19.2020.8.11.0093), e novamente em 24 de março de 2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa, ilícitos apurados na ação penal nº 1000561-77.2021.811.0102.
’.

É imperioso registrar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de cometimento dos crimes em apuração. Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: ‘
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.’

Dessa forma, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Além do mais, não obstante a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: ‘
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’
” (Id. n. 151551690).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que não há situação de constrangimento ilegal a ser reconhecida na espécie. E não apenas isso, mas, como pontuarei adiante, o
habeas corpus
não deve nem mesmo ser conhecido em sua integralidade.

A caracterização ou não de excesso de prazo da prisão cautelar é questão cujo enfrentamento depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, a ocorrência de eventuais percalços procedimentais justificáveis, a contribuição do próprio acusado ou de sua defesa para a morosidade processual, entre outros.

Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não têm caráter peremptório.

Na espécie, verifico que o paciente está preso preventivamente desde junho de 2022, ou seja, há aproximadamente sete meses. Período não exacerbado, e de modo nenhum desproporcional quando em perspectiva as nuances do caso concreto.

Constato que o paciente é acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas majorado e organização criminosa majorada, capitulados no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2º,
caput
e §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, infrações penais cujas sanções privativas de liberdade máximas cominadas, somadas, ultrapassariam 20 anos de reclusão, o que por si só demonstra a razoabilidade do tempo de custódia provisória transcorrido até o momento.

Outrossim, observo que além do paciente, figuram como réus na ação penal outros oito indivíduos – um total de nove acusados, representados por diferentes defensores, apresentando petições e manifestações separadamente. Tudo isso, com o processo tramitando em uma comarca do interior do Estado de vara única, responsável por centenas – quiçá milhares – de outras ações, de variados graus de complexidade.

E falando em complexidade, registro que os fatos em apuração na referida ação penal são deveras enredados, o que certamente faz com que o magistrado dispenda esforço significativo na análise dos autos e, consequentemente, necessite de maior prazo para a formação de seu convencimento à luz do robusto acervo probatório produzido em juízo e do extenso material indiciário obtido pela autoridade policial no curso das investigações.

Ora, não me parece justo que o paciente possa, em tese, arvorar-se em uma estrutura criminosa numerosa, complexa, ramificada e acentuadamente perigosa, atuando nas sombras ao longo de não se sabe ao certo quanto tempo, e o Judiciário, por sua vez, seja compelido a aplicar o direito ao caso concreto – observando as garantias processuais fundamentais desse indivíduo – a toque de caixa, como se estivesse a tratar de uma simples contravenção penal.

Não fosse o bastante, verifico que as alegações finais já foram apresentadas pelo
parquet
e pelos réus, encontrando-se a sentença, certamente, na iminência de ser prolatada.

Nesse contexto, concluo que, diferentemente do que sustenta a impetrante, o processo está se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do caso, daí por que, repito, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia provisória.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – SÚMULA 52 DO STJ – COMPLEXIDADE DO PROCESSO – IMINÊNCIA DA SENTENÇA – ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Encerrada a instrução criminal, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais de um dos corréus, não se justifica, em tal estágio, a revogação da prisão, tendo em vista a perspectiva de prolação da sentença em breve
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011916-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.7.2022; data da publicação: 26.7.2022).

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO ‘REDITUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1001716-96.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.3.2022; data da publicação: 23.3.2022).

É importante registrar que, na última sessão de julgamento virtual, realizada entre os dias 7 e 9 deste mês, esta Câmara, por maioria de votos, denegou

a ordem vindicada no
Habeas Corpus
n. 1022170-97.2022.8.11.0000, no qual figuravam como pacientes os corréus Lucas Eduardo Formehl Cavalcante, Bruno Matheus de Araújo Silveira, Marcus Rafael de Oliveira Campos, Zenilson César Turatto e Ronaldo Gomes. Naquela impetração também se alegava a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória, o que não foi reconhecido por este órgão colegiado – e aqueles acusados estavam encarcerados desde julho de 2021, ou seja, há cerca de um ano e meio, muito mais tempo que o paciente
Gabriel Alves Gomes
.

Ademais, quanto ao argumento de que não estão configurados os pressupostos da decretação da prisão preventiva, noto que esta Câmara já enfrentou tal arguição, em relação ao mesmo paciente, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1013511-02.2022.8.11.0000, em acórdão assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, porquanto ele é líder local da organização criminosa Comando Vermelho na cidade de Vera, ameaçou uma testemunha e fugiu do distrito da culpa, revelando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013511-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.7.2022).

Portanto, nesse particular, o vertente
writ
não merece nem sequer ser conhecido, pois há mera reiteração de argumentos e pedidos já rejeitados por este Tribunal de Justiça.

De qualquer modo, ratifico os fundamentos que utilizei, na condição de substituto legal do douto relator, para indeferir a liminar vindicada neste
habeas corpus
,
in verbis
:

“(...)
observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porque apesar da precariedade da documentação que deveria acompanhar a impetração, é possível verificar a contento que a prisão provisória do paciente, em princípio, foi fundamentada na garantia da ordem pública consubstanciada na reiteração delitiva, ficando consignado que ‘
Apesar de ser primário, o autuado
Gabriel
já tem passagens pela prática do crime de tráfico de drogas. Afirma-se isso porque ele possui passagens criminais, conforme antecedentes criminais acostados no processo. Foi preso em flagrante em 18 de outubro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar organização criminosa, APF nº 1000664-48.2020.811.0093 (IP nº 1000750-19.2020.8.11.0093), e novamente em 24 de março de 2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa, ilícitos apurados na ação penal nº 1000561-77.2021.811.0102.
’.

É imperioso registrar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de cometimento dos crimes em apuração. Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: ‘
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.’

Dessa forma, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Além do mais, não obstante a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: ‘
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’
” (Id. n. 151551690).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Voto.

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gabriel Alves Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vera/MT.

Emerge dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 10 de junho de 2022, por força de cumprimento de mandado de prisão expedido na Ação Penal n. 1000561-77.2021.8.11.010 – “Operação Romeiro”, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts.33, caput, e35,da Lei n. 11.343/06).

Asseverou, em resumo, que a decisão que decretou a prsão preventiva está desfundamentada, bem como que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente se encontra preso há mais de 05 (cinco) meses, sem que haja previsão para o término na instrução penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar vindicada restou indeferida pelo douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva (id. 151551690)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 153317185), juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pela
concessão
da ordem (id. 154262152), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTATAÇÃO – PACIENTES APRESENTARAM MEMORIAIS FINAIS EM 06/03/2022 – NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DA SÚMULA 52/STJ – MORA ESTATAL CONSTATADA.
PELA CONCESSÃO DA ORDEM, APLICANDO-SE O EFEITO EXTENSIVO AO CORREU GABRIEL ALVES GOMES
”

Em judicioso voto o Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
concedeu
a ordem impetrada em favor do paciente.

O Desembargador Pedro Sakamoto
conheceu em parte
o writ e, nesta extensão,
denegou
a ordem.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, com a devida vênia do relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, acompanho o voto do vogal Desembargador Pedro Sakamoto.

Destaco que a configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Ainda, como bem destacou o douto vogal Desembargador Pedro Sakamoto, na última sessão de julgamento virtual, realizada entre os dias 07 e 09 de fevereiro de 2023, esta Egrégia Câmara, por maioria de votos, denegou a ordem vindicada no Habeas Corpus n. 1022170-97.2022.8.11.0000, no qual figuravam como pacientes os corréus Lucas Eduardo Formehl Cavalcante, Bruno Matheus de Araújo Silveira, Marcus Rafael de Oliveira Campos, Zenilson César Turatto e Ronaldo Gomes. Naquela impetração também se alegava a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória, o que não foi reconhecido por este órgão colegiado – e aqueles acusados estavam encarcerados desde julho de 2021, ou seja, há cerca de um ano e meio, muito mais tempo que o paciente Gabriel Alves Gomes.

Por fim, esta Egrégia Câmara já enfrentou a tese de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1013511-02.2022.8.11.0000.

Por todo o exposto, com a devida vênia do eminente Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, acompanho ao douto Vogal Desembargador Pedro Sakamoto, pois entendo que não há situação de constrangimento ilegal a ser reconhecida na espécie, especialmente que os prazos processuais devem ser compreendidos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023